Tribunal: TCU
Processo: 015.055/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de unidade técnica do TCU acerca de pregão eletrônico e respectivo contrato celebrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para fornecimento de serviços de outsourcing de impressão.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 322/2020 e no respectivo Contrato 322/2020, celebrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe para fornecimento de serviços de outsourcing de impressão, por 48 meses, nas unidades daquele Instituto em São José dos Campos/SP e Cachoeira Paulista/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, no art. 103 da Resolução TCU 259/214 e nos arts. 4o, 9o e 15 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais das seguintes impropriedades/falhas identificadas no PE 322/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.2.1 ausência de justificativas, no termo de referência, para a necessidade específica do Inpe, que demonstrem menor relação entre a demanda por impressões prevista e a quantidade de equipamentos necessários para atendimento desta demanda, em razão das características de sua estrutura física, contrariando o subitem 1.10.3 do Guia de Boas Práticas Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão e o princípio da motivação (art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999); 9.2.2. exigência de que as impressoras tivessem velocidade de impressão (páginas por minuto) superior ao que recomenda o item 2.3.6 do Guia de Boas Práticas Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão, dada a previsão de impressões de páginas por equipamento, em afronta aos princípios da economicidade e da eficiência e com potencial de elevar o valor total da contratação; 9.2.3. ausência de ampla pesquisa de preços, para formação do valor de referência da contratação, com uso de fontes diversificadas de pesquisa, tais como: contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados e portais oficiais de referenciamento de custos, caso existam, a fim de garantir que o valor estimado seja condizente com o valor praticado no mercado (art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993, art. 5o da Instrução Normativa 73/2020, que revogou a Instrução Normativa 3/2017, e jurisprudência do TCU - Acórdão 2.149/2014- 1a Câmara, Relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 3452/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator o Ministro Augusto Nardes; Acórdão 299/2011-TCU-Plenário , Relator o Ministro José Múcio Monteiro); 9.3. recomendar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que, na realização de novo procedimento licitatório com o mesmo objeto, seja ante a possibilidade de a empresa Simpress não concordar com os ajustes propostos no Contrato 30/2021, tendo em vista que as alterações propostas ultrapassam o limite de 25% definido no art. 65, inciso II, § 1o, da Lei 8.666/1993, seja ante o término da vigência do referido ajuste, realize novos estudos preliminares, a fim de melhor avaliar a conveniência da adoção do modelo de outsourcing de impressão, diante das características da estrutura física do Inpe nas cidades de São José dos Campos e Cachoeira Paulista, uma vez que esse modelo é apropriado para utilização de ilhas de impressão que contemplem uma quantidade maior de usuários por equipamento, conforme alínea "e" do subitem 1.10.2 do Guia de Boas Práticas Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão; 9.4. determinar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que, no prazo de 60 dias, encaminhe ao TCU o termo aditivo ao Contrato 30/2021, com todos os ajustes necessários à regular execução daquela contratação, a fim de comprovar a efetiva implementação das medidas administrativas adotadas e, caso a contratada não aceite os ajustes propostos pelo órgão, que encaminhe a documentação relativa a eventual novo procedimento licitatório deflagrado com o mesmo objeto, com saneamento das falhas apontadas neste processo; 9.5. encaminhar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e à empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. cópia desta decisão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os autos, sem prejuízo do monitoramento da determinação acima pela Selog.